Tribunal: STF
Processo: RE 187713
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-23
Data de publicação: 1995-05-23

Ementa:
RECURSO  - PRELIMINARES -  CONTRA-RAZOES - NATUREZA. As
contra-razoes não consubstanciam onus processual, ou seja, meio sem o
qual não se possa chegar a determinado desiderato. Revelam-se simples
faculdade.  Dai por  que o  silencio sobre  determinada preliminar do
recurso ou a falta de apresentação da propria peca não inibem o órgão
julgador  de examina-la. As  preliminares do recurso são passiveis de
apreciação de oficio.
              FOTOCOPIA  -  AUTENTICAÇÃO.  A teor  do  artigo  384 do
Código de Processo Civil, "as reproduções fotográficas ou obtidas por
outros processos de repetição, dos documentos particulares, tem valia
desde que o escrivao porte por fé a sua conformidade com o original".
Descabe  agasalhar procedimento  da  propria parte  que  implique tal
conferencia,   isto  por   consubstanciar,   em  última   analise,  o
esvaziamento  do dispositivo. Tampouco  merece endosso a pretensão de
se  distinguir de  acordo com  o envolvimento,  na espécie, de pessoa
natural  ou pessoa jurídica de direito privado ou de direito público.
As prerrogativas destas ultimas hao de estar não só previstas em lei,
como  também em  harmonia com  o princípio  isonomico, no que exsurge
como base de todo regime que se diga democratico.
              RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO - INDICAÇÃO. A via
do extraordinário e das mais estreitas, sobressaindo a boa tecnica. A
parte  recorrente deve  atentar para  a  necessidade de  indicar, com
precisão,  o  dispositivo constitucional  que  o  autoriza, apontando
artigo,  inciso  e  alinea  proprios,  tudo  como  exigido  por norma
processual  recepcionada pela Carta de  1988, ou seja, a do Regimento
Interno  do  Supremo  Tribunal Federal  -  artigo  321.  Resista-se a
tentação, propria ao campo passional, de confundir-se apego excessivo
a  forma com aplicação da lei, percebendo-se a equidistancia do órgão
investido  do  oficio  judicante,  no  que,  consideradas  as partes,
imprime tratamento igualitario.